Tribunal: TJPA
Processo: 0803249-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803249-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal relativa à tutela de urgência requerida pela autora, tendo salientado haver
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela requerente, até mesmo para que não houvesse risco da doença se expandir.

3-

Ressalta-se, como bem colocado no v. acórdão embargado, que a empresa
recorrida é titular de plano com abrangência nacional (ID Nº. 24745087 – autos principais) e, nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, também já firmou entendimento, segundo o qual preleciona que

“o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)”
(
STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.665.698)
.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargada
JÉSSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 5614035), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 5531118)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URG
Ê
NCIA DEFERIDA
–
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFILIA
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - URG
Ê
NCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO M
É
DICO
–
CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SA
Ú
DE
–
PREVAL
Ê
NCIA DA SA
Ú
DE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECON
Ô
MICOS DA OPERADORA - PRESEN
Ç
A DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR
–
MANUTEN
ÇÃ
O DO DECISUM
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da an
á
lise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com trambofilia fosfatidilinositol alterado, tendo realizado fertilização in vitro, necessitando de anticoagulante profilático imediato, conforme indicação médica (ID Nº. 24746538-autos principais)
.

2-Tal situa
çã
o, por si s
ó
, j
á
autorizaria todo tratamento necess
á
rio, at
é
mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justi
ç
a.

3-Ademais, embora possam existir, de fato, cl
á
usulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54,
§
4.
º
do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previs
ã
o que desobriga a operadora de fornecer a assist
ê
ncia m
é
dica expressamente prescrita em laudo m
é
dico, posto que imprescind
í
vel ao tratamento da segurada/agravada.

4-Desta feita, entre os bens jur
í
dicos envolvidos - interesse econ
ô
mico da agravante, por um lado, e a manuten
çã
o da sa
ú
de e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irrepar
á
vel, de sorte que, n
ã
o h
á
que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de sa
ú
de agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a repara
çã
o por danos eventualmente sofridos, se verificado que n
ã
o procedem os pleitos deduzidos pela autora.

5-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte recorrente, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento, razão pela qual afirma que o presente recurso possui o seu cabimento expressamente previsto no art. 1.022, parágrafo único, inciso II e art. 489, §1º, VI do Código de Processo Civil.

Sustenta que acórdão não se manifesta acerca do principal fundamento do recurso interposto pela UNIMED BELÉM, consubstanciado no fato de que, em que pese a existência do chamado “acordo de cooperação”, todas as pretensões da parte adversa somente podem ser atendidas pela UNIMED SANTOS.

Aduz não ser razoável transferir a responsabilidade decorrente de negativa para a Unimed Belém, de modo que, apesar do Sistema Unimed ser nacional, é certo que cada cooperativa tem personalidade jurídica distinta, própria, de maneira que cada uma possui personalidade individual e exclusiva para responder pelos atos realizados no exercício da atividade

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado, bem como que a matéria suscitada seja regularmente prequestionada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5841309).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal relativa à tutela de urgência requerida pela autora, tendo salientado haver
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela requerente, até mesmo para que não houvesse risco da doença se expandir.

Ressalta-se, como bem colocado no v. acórdão embargado, que a empresa
recorrida é titular de plano com abrangência nacional (ID Nº. 24745087 – autos principais) e, nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, também já firmou entendimento, segundo o qual preleciona que
“o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)”
(
STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.665.698).

Ademais, observa-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 09/09/2021